Tribunal: TJES
Processo: 0015720-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015720-29.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS SANTOS PINTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015720-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SANTOS PINTO, WASHINGTON ROSA BATISTA, WALLAS RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Assim, entendo haver prova robusta para as condenações. A despeito das genéricas alegações em sentido contrário, não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença. Afora a efetiva apreensão de drogas e do carregador de arma de fogo de calibre 7,65 (fuzil), as condições em que se desenvolveu a ação dos agentes policiais, bem como o local em que os fatos se verificavam, corroboram a versão acusatória, não havendo que se falar em absolvição do crime.

2. Assim, o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal, vez que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, trata-se de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

3. Apelos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015720-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SANTOS PINTO, WASHINGTON ROSA BATISTA, WALLAS RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogados do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
MATHEUS SANTOS PINTO, WASHINGTON ROSA BATISTA
e
WALLAS RIBEIRO DE SOUZA,
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Serra,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os
pela prática do delito previsto no art. 33
c/c art. 40, ambos da
Lei 11.343/06
e art. 16 da Lei 10.826/03,
impondo a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o acusado MATHEUS SANTOS PINTO,
em regime inicial fechado,

e 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão para os acusados WASHINGTON ROSA BATISTA e WALLAS RIBEIRO DE SOUZA, em regime inicial fechado.

Embora extensa, é indispensável trazer à baila a
denúncia

apresentada pelo MPES:

[...] Os denunciados, neste ano de 2021, se associaram para atuar reiteradamente e cotidianamente no tráfico de drogas ilícitas na região dos três blocos do Bairro Planalto Serrano/ES, Serra/ES, sendo que, no dia 18 de novembro de 2021 foram WASHINGTON e WALLAS flagrados por Policiais Militares, na posse de bolsas contendo, ao todo, 85 (oitenta e cinco) pedras da droga ilícita "CRACK", 20 (vinte) papelotes e 03 (três) pinos, contendo a droga ilícita "COCAÍNA", 67 (sessenta e sete) buchas contendo a droga ilícita "MACONHATM, 05 (cinco) potes contendo a droga ilícita "SKANK", 03 (três) comprimidos da substância ilícita "ECSTASY" e 10 (dez) frascos contendo a substância ilícita conhecida por “LOLO", além de um carregador de arma de fogo de calibre 7,65 (fuzil), 02 (dois) rádios comunicadores e a quantia em espécie de R$ 1.850,25 (um mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), nos fundos da residência de n° 1310, situada na região conhecida como "Lojinha do C", localizada no cruzamento das Ruas Xingu com Tamoios, e (viram) MATHEUS e MAURO saindo do local na moto, placa MSB0515, de propriedade do segundo (MAURO); o primeiro (MATHEUS), apresentando um volume na cintura similar a uma arma de fogo, que posteriormente se apurou ser uma pistola calibre .380, marca Taurus, modelo PT 58HC, alimentada com um carregador contendo 13 munições intactas e um rádio comunicador, e o outro na posse de uma bolsa a tiracolo, onde ele guardava um caderno com anotações e informações referentes a contabilidade do tráfico que realizavam e a quantia em espécie de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais). Foram incialmente abordados WASHINGTON e WALLAS, sendo na posse dos mesmos apreendidas duas bolsas contendo os materiais ilícitos, carregador, rádios comunicadores e valores que seguem acima relacionados.

Posteriormente, os denunciados MATHEUS e MAURO foram abordados na Rua Tamoios, quando eles voltaram na motocicleta na qual havia sido vistos saindo, sendo encontrado e apreendido na posse de MATHEUS, a pistola municiada calibre .380 e uma bolsa a tiracolo contendo dinheiro em espécie e anotações sobre o tráfico de drogas ilícitas. Segundo ainda consta dos autos, o denunciado MATHEUS se identificou para os Policiais Militares com o nome de Thiago Santos Pinto, que segundo declarou é na verdade o seu irmão. Consta no termo de interrogatório do denunciado MATHEUS que, na presença de seus advogados, confessou que todos os materiais, armamentos e valores apreendidos, era "TUDO NOSSO", sorriu debochando e falou que estava só com a arma e as munições, bem como declarou que pegou a arma com "os caras", que não sabia informar os nomes, para se proteger, "pois a região é muito perigosa". O denunciado WASHINGTON ROSA, também acompanhado de sua advogada, que é a mesma de MATHEUS, alegou que é usuário, que estava no local para comprar drogas ilícitas e que quando a Polícia chegou os traficantes fugiram, mesma versão que apresentou o denunciado WALLAS. Já o denunciado MAURO CESAR, este alega que apenas deu carona na sua moto para um conhecido, que não sabia o nome e quando eles voltaram foram abordados pelos Policiais Militares, bem como que se sentiu coagido e obrigado por MATHEUS a lhe dar carona.

Assim, fica evidenciado nos autos que os denunciados estavam associados para atuar reiteradamente e continuamente no tráfico de drogas ilícitas na região conhecida como "Lojinha do C", localizada no cruzamento das Ruas Xingu com Tamoios, bairro Planalto Serrano/ES, bem como que a grande quantidade de material ilícito apreendido era destinado ao comércio e que a arma e munições também apreendidas eram usadas para a segurança da execução da atividade ilícita que eles desenvolviam, bem como que a motocicleta, placa MSB 0515, de propriedade de MAURO, para fazer a movimentação e o transporte do grupo. Infere-se nos documentos que constam dos autos e que juntamos nesta oportunidade, que MATHEUS SANTOS PINTO era foragido do sistema carcerário capixaba e já figura como condenado em 1° grau, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, nos autos do processo n. 0008093-08.2020.8.08. 0048, que WALLAS RIBEIRO DE SOUZA já consta como condenado pelo crime de TRAFICO DE DROGAS, nos autos do processo n. 0008168-23.2015.8.08.0048 e pelo crime de ROUBO (duas vezes no processo n. 0026300-64.2019.8.08.0024) e que WASHINGTON ROSA BATISTA já consta como condenado pelo crime de PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO nos autos do processo n. 0005601 - 53.2018.8.08.0035 e respondeu a diversos procedimentos de ato infracional. (...)

Requer sejam os denunciados condenados, sendo, ainda, decretada a perda da motocicleta, placa MSB 0515, de propriedade de MAURO, em favor da União, por esta ser usada pelo grupo para fazer a movimentação de seus membros no desenvolvimento e execução de sua atividade criminosa e, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do dano moral coletivo para os quatro denunciados, por ser de inteira Justiça. Requer a condenação dos acusados MAURO CESAR RAMALHO DE ALMEIDA, MATHEUS SANTOS PINTO, WALLAS RIBEIRO DE SOUZA e WASHINGTON ROSA BATISTA nas sanções penais dos artigos 33 e 35, ambos c/c 40. Inciso IV tudo da Lei 11.343/06 e ainda, a condenação de MATHEUS SANTOS PINTO, nas sanções do artigo 278 do CP.

Em suas razões recursais,
Matheus Santos Pinto
pugna pelo reconhecimento da
atipicidade
da conduta quanto ao crime do artigo 16 da Lei n° 10.826/03.

Por sua vez, os recorrentes
Wallas Ribeiro de Souza
e
Washington Rosa Batista,
pugnam pela
absolvição
dos crimes, bem como pelo reconhecimento da
atipicidade
da conduta quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei n° 10.826/03.

A
materialidade
e autoria

dos crimes de

restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado n° 46367339 (fls. 07/13), pelos autos de apreensão (fls. 53/58). de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 59/60) e de eficiência de arma de fogo (fl. 57 e 61), especialmente, os Laudos Periciais de Exame de Arma de Fogo e material e de Exame Químico (fls. 288/290), bem como pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede judicial, os apelantes
negaram a prática do crime.

O policial militar
João Victor Hombre de Oliveira
, em Juízo, afirmou se recordar dos fatos e que conhece os denunciados apenas da referida ocorrência. Pontuou que a região da apreensão, conhecida como Lojinha do C é de intenso tráfico de drogas. Disse que as associações criminosas possuem vigias que fazem uso de radiocomunicadores para sabotar a efetividade da ação policial. Sendo assim, juntamente com a guarnição, optaram por prosseguir o patrulhamento em marcha, tendo abordado dois indivíduos na motocicleta. Informou que, efetuada apreensão, enquanto aguardavam a viatura, realizou outra abordagem em dois indivíduos, reconhecidos em audiência, sendo Matheus e Mauro, que estavam em uma motocicleta, constatando a presença de uma pistola na cintura do carona, rádio comunicador e bolsa tira colo. Por fim, confirmou as declarações dadas em sede policial.

Em seu depoimento, o policial militar
Fernando Pereira Baptista
esclareceu que Planalto Serrano é uma região de intenso tráfico de drogas. Declarou que à época a presença policial por viatura fazia os suspeitos se evadirem, tendo tomado a iniciativa de realizar patrulhamento caminhando, isto posto, alegou que a guarnição acessou a localidade por um caminho alternativo, indo por detrás de uma residência, onde observaram a mercancia realizada por quatro indivíduos, estando dois em uma motocicleta que em poucos minutos deixou o local, oportunidade na qual os militares efetuaram abordagem nos dois restantes. Constatada a posse de entorpecentes e de um carregador, efetuaram apreensão e acionaram apoio policial pela insurgência de populares. Enquanto aguardavam, a testemunha alega que os dois indivíduos que estavam na motocicleta retornaram ao local, sendo alvos de abordagem, onde encontraram uma arma, rádio comunicador e anotações do tráfico.

A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo Ministério Público, estando materialidade e autoria evidenciadas.

Assim,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão
de drogas e do
carregador de arma de fogo de calibre 7,65 (fuzil),

as

condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais, bem como o
local
em que os fatos se verificavam, corroboram a versão acusatória, não havendo que se falar em absolvição do crime.

No que tange a alegação da atipicidade da conduta, segundo o artigo 16 da Lei nº 10.826/03, a conduta típica em questão consiste em
"Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Assim, o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal, uma vez que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, trata-se de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

No caso em análise, verifico que os apelantes foram abordados na posse de sacolas, contendo drogas, dinheiro e um carregador de fuzil de calibre 7,65., não tendo os mesmos apresentado qualquer justificativa que desconstituísse a presunção gerada em seu desfavor, tornando-se inquestionável, portanto, a existência de provas acerca da autoria e materialidade do crime, estando em posse de acessório de fuzil, arma de uso proibido, o que
inviabiliza
a pretensa absolvição.

Embora não tenha havido insurgência, em relação à dosimetria da pena, quanto ao apelante
Matheus Santos Pinto,
para o crime de
tráfico de drogas,
na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa); na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, mantida a pena fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; e, na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, aumentando em 1/6 (um sexto) a pena fixada, chegando-se ao total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa. Em relação ao crime elencado no
artigo 16 da Lei nº 10.826/03,
na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, fixando-a definitivamente em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicando-se o concurso material, a pena fixada para Matheus Santos Pinto foi de
8 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa
e não existe reparo a ser realizado.

Em relação ao apelante
Washington Rosa Batista,
para o crime de
tráfico de drogas
, na primeira fase a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa); na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, agravando a pena em dois meses. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, aumentando em 1/6 (um sexto) a pena fixada, chegando-se ao total de 6 anos e 10 dias de reclusão e 500 dias-multa, tornando-a definitiva. Quanto ao crime elencado no
artigo 16 da Lei nº 10.826/03
, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, agravando a pena em dois meses; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Aplicando-se o concurso material, a pena fixada para Washington Rosa Batista foi de
9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 510 dias-multa.
Não verifico, portanto, reparo a ser realizado de ofício.

Em relação ao apelante
Wallas Ribeiro de Souza,
para o crime de
tráfico de drogas,
na primeira fase a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa); na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, agravando a pena em dois meses. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, aumentando em 1/6 (um sexto) a pena fixada, chegando-se ao total de 6 anos e 10 dias de reclusão e 500 dias-multa, tornando-a definitiva. Quanto ao crime elencado no
artigo 16 da Lei nº 10.826/03
, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, agravando a pena em dois meses; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Aplicando-se o concurso material, a pena fixada para Wallas Ribeiro de Souza foi de
9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 510 dias-multa.
Aqui, também, não há reparo a ser realizado.

Sen
do assim,
conheço dos recursos para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.